Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. ERRO MATERIAL CONSTANTE APENAS NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO OU CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTRATUALMENTE COBRADA (E PAGA) A TAXA DE “REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO”, SEM A NECESSÁRIA PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N° 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.
I. O erro material existente apenas no relatório (tema que excederia os efetivos pedidos do demandante), sem ter sido objeto da fundamentação ou da parte dispositiva da sentença, não implica nulidade processual desta, por ultra petita. Preliminar rejeitada.
II. Não tendo sido pactuada comissão de permanência, tampouco demonstrada a sua efetiva incidência nas parcelas pagas em atraso, impossível a revisão contratual, tendo em vista que não se pode aferir eventual abusividade.
III. A tarifa contratual “registro de contrato-órgão de trânsito” não encontra respaldo na Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central e, portanto, deve ser considera abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com a respectiva restituição à parte lesada (consumidora).
IV. Inviável a restituição em dobro, dado o engano justificável da empresa centrado na existência de cláusula contratual a autorizar a cobrança daquela tarifa.
V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.